Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011668-70.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER
PACIENTE: YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Ygor Victor Vieira de Brito, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 1-6-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; 2) “pela ausência de indicação específica de quem seria o proprietário deste entorpecente que estava com os suspeitos que fugiram, é temeroso atribuir a propriedade ao Paciente e manter sua segregação” (sic); 3) “a imputação de associação para o tráfico é contraditória, vez que em confissão extrajudicial o paciente já afirmou que os demais flagranteados não participavam em nenhuma atividade ilícita” (sic); 4) “a segregação cautelar imposta vem causando problemas, uma vez que a (companheira) gestante se viu obrigada a realizar as tarefas domésticas, sair para fazer compras com a exposição ao vírus do COVID - 19, que inclusive pode acarretar em danos à nasciturna, eventualmente até mesmo a interrupção da gestação” (sic); 5) o fato de responder a outras ações penais não justifica a necessidade do cárcere; 6) a segregação é desproporcional e pode ser substituída por cautelares alternativas; 7) tem residência fixa e família constituída (Id. 45616480).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, após várias denuncias da comercialização de entorpecente na residência do paciente, a polícia passou a monitorar o local.
No momento da abordagem, parte da droga foi localizada com o ele, e o restante, assim como os apetrechos, no interior da residência, onde também moravam os flagranteados Viviane Vieira de Brito, Laura Mendes da Costa Souza e Jander Ananias C. de Oliveira.
Na busca foram apreendidas 19 (dezenove) porções de cocaína, 1 (uma) porção média de ácido bórico , 26 (vinte e seis) porções de maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão.
De fato, o próprio paciente – apesar da tentativa de eximir os demais envolvidos da prática ilícita - admitiu que passou a comercializar drogas em sua residência depois que ficou desempregado (Id. 45616484).
Não obstante os argumentos invocados na impetração, certo é que, em sede de habeas corpus, não cabe analisar a tese de que o crime de associação para o tráfico não restou configurado, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na quantidade e variedade de droga apreendida – várias porções de maconha e cocaína – além de apetrechos comumente relacionados à traficância – ácido bórico e balança de precisão.
Além disso, o paciente reitera no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:
Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da segregação, uma vez que se mostram insuficientes para garantia da ordem social.
Salienta-se que, ainda que assim não fosse, em consulta à folha de antecedentes criminais do custodiado Ygor, verifica-se que o mesmo responde por duas ações penais e foi preso em flagrante recentemente (outubro/2019), o que demonstra a sua periculosidade e contumácia na prática de crimes, fato que por si só autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...] (Id. 45616481).
A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa da agente, é fundamento suficiente para a segregação cautelar:
[...] Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante tendo em depósito, junto aos demais corréus, 400 porções de crack, com massa de 84g (oitenta e quatro gramas), e 3,200kg (três quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Precedentes. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado que o acusado, embora tecnicamente primário, possui em andamento procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo registrado que o agente teria completado a maioridade pouco tempo antes do decreto prisional Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. [...] (STJ, HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.